Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Ausência de INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO CRÉDITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma do decisum nos pontos pretendidos, de sorte que, no caso, os agravantes carecem de interesse recursal para a reforma da decisão.
A condenação em honorários advocatícios é devida, e em favor do executado, quando, por força da exceção de pré-executividade ou impugnação, tem sua resistência acolhida e o cumprimento de sentença extinto ou o crédito reduzido.
Considerando-se que, no caso sub examine, o acolhimento parcial da impugnação levou à redução do crédito, assiste razão aos recorrentes em perseguir o arbitramento dos honorários advocatícios. Ademais, a situação é regida pelo princípio da causalidade, haja vista que a verba honorária caberá àquele que deu origem à demanda.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.